Tribunal: TJSP
Processo: 2272940-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Arguição da coexecutada de ilegitimidade passiva – Descabimento – Coexecutada, garantidora solidária, que outorgou poderes específicos para o seu procurador contrair, em seu nome, garantia em Cédula de Crédito bancário – Inexistência de previsão legal para que a procuração,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Arguição da coexecutada de ilegitimidade passiva – Descabimento – Coexecutada, garantidora solidária, que outorgou poderes específicos para o seu procurador contrair, em seu nome, garantia em Cédula de Crédito bancário – Inexistência de previsão legal para que a procuração, neste caso, devesse ser outorgada por instrumento público – Procuração por instrumento particular válida, nos termos do art. 654 do Código Civil – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272940-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANA
SILVIA DAVINI PALLER, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272940-81.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16606
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272940-81.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ANA SILVIA DAVINI PALLER
AGRAVADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
INTERESSADOS: NORPAL COMERCIAL E CONSTRUTORA LTDA E
NORBERT JOSEF KARL PALLER FILHO
JUÍZA PROLATORA DA DECISÃO: DRA. TAMARA HOCHGREB MATOS
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que rejeitou exceção de pré-executividade Arguição da
coexecutada de ilegitimidade passiva
Descabimento

Coexecutada, garantidora solidária, que outorgou poderes
específicos para o seu procurador contrair, em seu nome,
garantia em Cédula de Crédito bancário Inexistência de
previsão legal para que a procuração, neste caso, devesse ser
outorgada por instrumento público
Procuração por
instrumento particular válida, nos termos do art. 654 do
Código Civil Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 338, que em execução fundada em
título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada
pela coexecutada, ora agravante, que alegava a sua ilegitimidade para
figurar no polo passivo da execução.
A
recorrente sustentou, em síntese, a sua
ilegitimidade passiva, argumentando que não havia outorgado poderes
específicos para que seu procurador assumisse, em nome dela, a posição
de devedora solidária da devedora principal.
Além disto, a procuração, para que tivesse validade,
deveria ter sido outorgada por instrumento público, o que não ocorreu.
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo
ao recurso e, afinal, o seu provimento, com a reforma da r. decisão
hostilizada, “para se acolher a exceção de pré-executividade apresentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272940-81.2019.8.26.0000 -Voto no
3
reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da agravante, determinando-se a
sua imediata exclusão do polo passivo da execução, e condenando-se o
Agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios”.
Pela decisão de fls. 357, foi denegado efeito
suspensivo ao recurso.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 360/367),
pugnando, pelo improvimento deste agravo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 326 dos autos originários):
“Vistos.
I) Fls. 319/321 e 322/325: Rejeito a exceção de pré-
executividade, pois na procuração de fls. 311 a excipiente Ana Silvia Davini Paller dá
poderes a Norbert Josef Karl Paller Filho para "assumir e contrair obrigações perante os
bancos" e "emitir cédulas de crédito bancário", não havendo, portanto, irregularidades no
título executivo extrajudicial.
II) Informe o exequente se houve averbação da penhora na
matrícula do imóvel descrito a fls. 316, para expedição de mandado de cancelamento.
III) Manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento,
observando-se a decisão copiada a fls. 283.
Intime-se.”
Cuida-se
de
execução
fundada
em
título
extrajudicial na qual o exequente, ora agravado, pretende o recebimento da
quantia de R$ 1.688.057,32 (um milhão, seiscentos e oitenta e oito mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272940-81.2019.8.26.0000 -Voto no
4
cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), referente a uma “cédula de
crédito bancário confissão de dívida - devedor solidário Girocomp - DS - pré
- parcelas iguais/flex” de no 54157642-7 (fls. 16/22 dos autos originários).
A coexecutada, ora agravada, arguiu a sua
ilegitimidade passiva, argumentando que “não firmou o documento que
embasou a execução promovida, e a Procuração apresentada pelo Banco
não outorga poderes ao Sr. Norberto para assinar em nome da excipiente
como devedora solidária” (fls. 320 dos autos originários). Além disto,
segundo o seu entendimento, a procuração para assumir tal obrigação
somente poderia ser outorgada por meio de instrumento público, e não
particular.
Na espécie, depreende-se do instrumento de
procuração digitalizado a fls. 311 dos autos originários, que a agravada
outorgou a Norbert Josef Karl Paller Filho poderes para representá-la
perante bancos e instituições financeiras, bem como “prestar e/ou constituir
quaisquer garantias, inclusive a favor de terceiros, reais e/ou fidejussórias,
inerentes aos contratos e/ou títulos de crédito em questão, podendo,
inclusive, assinar instrumentos particulares de cessão fiduciária em garantia
e/ou de alienação fiduciária em garantia, e, através dos quais, ceder
fiduciariamente a titularidade sobre quaisquer bens móveis, inclusive títulos
de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras e outras, e, bem como,
alienar fiduciariamente em garantia quaisquer bens, fungíveis e infungíveis,
inclusive bens imóveis” (fls. 311 dos autos originários).
Por
conseguinte,
foram
conferidos
poderes
específicos ao procurador que subscreveu a Cédula de Crédito Bancário, na
qual a presente execução está fundada, para assinar contratos de qualquer
espécie, inclusive cartas de fiança e emitir Cédulas de Crédito Bancárias
(fls. 311 dos autos originários). Vê-se assim, que o procurador da recorrente
agiu nos limites dos poderes que lhe foram outorgados, ao assumir as
obrigações, na condição de garantidora e devedora solidária, na Cédula de
Crédito Bancária que embasa a execução (fls. 15/22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272940-81.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta
Colenda 24a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
Instrumento
de
confissão de dívida. Aval concedido por procuração. Sentença de
improcedência, condenando a parte embargante por litigância de má-fé.
Irresignação da embargante. Descabimento. Avalista outorgou os mais
amplos poderes a seu procurador, inclusive a possibilidade de conceder
garantias. Peculiaridades do caso concreto que impõem o reconhecimento
da validade do aval 'in casu'. Plano de recuperação judicial que tem
natureza resolutiva. A recuperação judicial do devedor principal não impede
o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória. Súmula no 581 do E. STJ. Parte embargante que não podia
desconhecer o fato de o título ter sido assinado por seu procurador.
Execução instruída com a procuração outorgada pela avalista. Litigância de
má-fé configurada. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP.
Honorários advocatícios majorados para o importe de 15% sobre o valor da
causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC, ressalvada a
gratuidade
processual.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
1002886-51.2016.8.26.0597; Relator: Desembargador Walter Barone;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2017; Data de Registro: 08/08/2017)
Por outro lado, inexiste previsão legal para que a
procuração em questão fosse outorgada por instrumento público, sendo
suficiente o instrumento particular, a teor do artigo 654, “caput”, do Código
Civil.
Ademais, de conformidade com o artigo 654, § 1o,
do Código Civil, que dispõe sobre a forma da procuração, “o instrumento
particular deve conter a indicação do lugar onde foi passado, a qualificação
do outorgante e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272940-81.2019.8.26.0000 -Voto no
6
designação e a extensão dos poderes conferidos”.
No caso vertente, a procuração juntada aos autos
originários preenchem os requisitos do dispositivo legal supramencionado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR